Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 254 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição proposta por Esli Paulino de Brito contra o Juiz titular da 1a Vara Criminal da circunscrição judiciária do Gama –DF, Manoel Franklin Fonseca Carneiro.
2. O agravante arguiu que o juiz excepto o destituiu como advogado em causa própria nos autos da ação penal n. n. 0705674-31/2023 em que responde por coação, sem oportunizar sua intimação, em ofensa ao princípio do devido processo legal. 2.1 Alegou que o juiz excepto antecipou a sentença em ata de audiência, em razão do fato de ter feito constar da ata que "a conduta do advogado - réu está causando grande sofrimento à vítima, que sofreu coação no curso do processo". 2.2 Concluiu que o excepto violou o seu dever objetivo de imparcialidade, razão pela qual requereu o provimento do Agravo Interno para que a Exceção de Suspeição seja recebida, processada e, ao final, seja declarada a suspeição do juízo.
II – Questões em discussão:
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há parcialidade do juiz que o impeça de processar e julgar a ação penal n. 0705674-31/2023.
III - Razões de decidir:
4. A exceção de suspeição é cabível quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de imparcialidade necessária as suas conclusões nas ações postas à apreciação.
5. As causas de suspeição são circunstâncias subjetivas, relacionadas a fatos externos ao processo, capazes de prejudicar a imparcialidade do julgador, estando previstas nos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal.
6. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto às hipóteses enumeradas em lei. Inexistentes provas irrefutáveis da atitude suspeita do magistrado, voltada à condução do julgamento favorável a uma das partes, em razão de interesse pessoal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de suspeição liminarmente, com fundamento no artigo 89, III, do RITJDFT.
IV - Dispositivo:
7. Agravo interno conhecido e não provido.